Tribunal: TRF3
Processo: 5002205-22.2020.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
393/907)

5002205-22.2020.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002205-22.2020.4.03.6134

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: TARSILIA CIOL

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE APARECIDA FELICIO - SP287040-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA (ART. 103 DA LEI 8.213/91). PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO FORMULADO DENTRO DO PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL CONTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. ART. 103, II, DA LEI DE BENEFÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Trata‐se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que afastou a decadência do direito de revisão, reconhecendo que o segurado apresentou pedido administrativo de revisão dentro do prazo decenal, cuja decisão definitiva ocorreu posteriormente.

O INSS sustenta que o prazo decadencial é contínuo, não se interrompe nem se renova com pedido administrativo, defendendo a decadência porque o benefício foi concedido em 2009 e a ação só foi ajuizada em 2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o pedido administrativo de revisão formulado dentro do prazo decadencial modifica o termo inicial da contagem, afastando a decadência, à luz do art. 103 da Lei 8.213/91, do Tema 313/STF e do Tema 966/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da Lei 8.213/91 prevê prazo decadencial de 10 anos para revisão do ato de concessão, contados: (i) do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação; ou (ii) da ciência da decisão administrativa que deferiu ou indeferiu pedido de revisão.

O Tema 313/STF (RE 626.489/SE) assentou a constitucionalidade do prazo decadencial, fixando que o segurado possui dez anos para revisar o benefício, e que o termo inicial é objetivo e legalmente estabelecido.

O Tema 966/STJ firmou tese no sentido de que o prazo decadencial também incide sobre a pretensão de reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso, equiparando-se à revisão.

No caso concreto, o segurado passou a receber o benefício em 23/08/2009 e formulou pedido administrativo de revisão dentro do prazo decenal, em 19/08/2014. O indeferimento administrativo ocorreu em 10/09/2014, com recurso administrativo concluído em 13/02/2017.

À luz do art. 103, II, da Lei 8.213/91, o prazo decadencial conta-se da ciência da decisão administrativa que negou a revisão, pois tal ato consiste exatamente no “indeferimento de revisão” previsto no inciso II.

Entre a decisão administrativa definitiva (13/02/2017) e o ajuizamento da ação (13/11/2020), não transcorreu o prazo decenal, razão pela qual não há decadência.

A tese do INSS, de que pedido administrativo não altera o prazo, contraria a literalidade do art. 103, II, e não se compatibiliza com a jurisprudência consolidada do STF e STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido administrativo de revisão formulado dentro do prazo legal atrai a aplicação do art. 103, II, da Lei 8.213/91, fazendo com que o prazo decadencial tenha início na ciência da decisão administrativa definitiva sobre a revisão.

Não há decadência quando, entre a decisão final do processo revisional administrativo e o ajuizamento da ação, não transcorre o prazo de dez anos.

O entendimento está em conformidade com as teses fixadas no Tema 313/STF e Tema 966/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002205-22.2020.4.03.6134

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GISELE APARECIDA FELICIO - SP287040-A

APELADO: TARSILIA CIOL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de ID 346089151, que deu parcial provimento à sua apelação.

A decisão agravada, ao analisar a controvérsia, entendeu não configurada a decadência prevista no art. 103 da Lei no 8.213/91, sob o fundamento de que houve pedido administrativo de revisão formulado dentro do prazo decenal, cuja decisão final somente foi proferida posteriormente, o que influenciaria o termo inicial da contagem do prazo.

O agravante sustenta que o prazo decadencial é contínuo, não se interrompendo nem se reiniciando com a formulação de requerimento administrativo de revisão. Alega que o benefício foi concedido em 2009 e que já transcorreram mais de dez anos até o ajuizamento da ação, o que configuraria a decadência.

Afirma, que não há previsão legal para que o indeferimento de pedido administrativo de revisão implique a reabertura do prazo decadencial, defendendo a necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecimento da decadência.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

Sustenta o agravante que o prazo decadencial é contínuo e insuscetível de interrupção, razão pela qual, tendo o benefício sido concedido em 2009, estaria consumada a decadência quando do ajuizamento da ação.

Não assiste razão.

Com efeito, o artigo 103 da Lei no 8.213/1991 prevê o prazo decadencial de 10 anos para que o segurado exerça o direito de revisar o benefício que lhe foi concedido pelo INSS, fazendo-o nos seguintes termos:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019) (Vide ADIN 6096)

I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019) (Vide ADIN 6096)

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019) (Vide ADIN 6096)."

Tal dispositivo legal foi considerado constitucional pelo E. STF, conforme se infere da ementa do RE 626.489/SE, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1o de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência . 5. Recurso extraordinário conhecido e provido."

Em tal oportunidade, foram firmadas duas teses pelo E. STF:

I - Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;

II - Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o de agosto de 1997.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça proferiu tese em sede de representativo de controvérsia, emanada no julgamento do Recurso Especial 1.631.021/PR (Tema 966), pela incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei 8.213/91 também nos casos em que o segurado pleiteia o reconhecimento de direito adquirido à melhor prestação previdenciária, equivalendo o ato à revisão de benefício:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. EQUIPARAÇÃO AO ATO DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 103 CAPUT DA LEI 8.213/1991. TEMA 966. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em saber se o prazo decadencial do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos casos de requerimento de um benefício previdenciário mais vantajoso, cujo direito fora adquirido em data anterior à implementação do benefício previdenciário ora em manutenção.

2. Em razão da natureza do direito tutelado ser potestativo, o prazo de dez anos para se revisar o ato de concessão é decadencial.

3. No âmbito da previdência social, é assegurado o direito adquirido sempre que, preenchidos os requisitos para o gozo de determinado benefício, lei posterior o revogue, estabeleça requisitos mais rigorosos para a sua concessão ou, ainda, imponha critérios de cálculo menos favoráveis ao segurado.

4. O direito ao beneficio mais vantajoso, incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador segurado, deve ser exercido por seu titular nos dez anos previstos no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991. Decorrido o decênio legal, acarretará a caducidade do próprio direito. O direito pode ser exercido nas melhores condições em que foi adquirido, no prazo previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991.

5. O reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso equipara-se ao ato revisional e, por isso, está submetido ao regramento legal. Importante resguardar, além da segurança jurídica das relações firmadas com a previdência social, o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

6. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia: sob a exegese do caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991, incide o prazo decadencial para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.

7. Recurso especial do segurado conhecido e não provido. Observância dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC/2015."

(STJ, PRIMEIRA SEÇÃO, REsp no 1.631.021/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.03.2019).

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora passou a perceber o benefício em 23/08/2009, tendo formulado pedido administrativo de revisão em 19/08/2014, portanto, dentro do prazo decadencial.

Referido pedido foi indeferido em 10/09/2014, com posterior interposição de recurso administrativo, concluso em 13/02/2017.

Nessa perspectiva, tendo a parte autora exercido seu direito de revisão na via administrativa dentro do prazo legal, não há que se falar em decadência, pois o marco temporal a ser considerado, na hipótese, corresponde à ciência da decisão administrativa definitiva sobre o pedido revisional, nos termos do art. 103, II, da Lei no 8.213/91.

Ademais, entre a decisão administrativa que apreciou o pedido de revisão e o ajuizamento da presente ação (13/11/2020), não transcorreu o prazo de 10 anos.

Refutam-se, portanto as alegações do INSS. De rigor a manutenção do decisum agravado.

Por fim, eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA (ART. 103 DA LEI 8.213/91). PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO FORMULADO DENTRO DO PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL CONTADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA. ART. 103, II, DA LEI DE BENEFÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Trata‐se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que afastou a decadência do direito de revisão, reconhecendo que o segurado apresentou pedido administrativo de revisão dentro do prazo decenal, cuja decisão definitiva ocorreu posteriormente.

O INSS sustenta que o prazo decadencial é contínuo, não se interrompe nem se renova com pedido administrativo, defendendo a decadência porque o benefício foi concedido em 2009 e a ação só foi ajuizada em 2020.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o pedido administrativo de revisão formulado dentro do prazo decadencial modifica o termo inicial da contagem, afastando a decadência, à luz do art. 103 da Lei 8.213/91, do Tema 313/STF e do Tema 966/STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 103 da Lei 8.213/91 prevê prazo decadencial de 10 anos para revisão do ato de concessão, contados: (i) do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação; ou (ii) da ciência da decisão administrativa que deferiu ou indeferiu pedido de revisão.

O Tema 313/STF (RE 626.489/SE) assentou a constitucionalidade do prazo decadencial, fixando que o segurado possui dez anos para revisar o benefício, e que o termo inicial é objetivo e legalmente estabelecido.

O Tema 966/STJ firmou tese no sentido de que o prazo decadencial também incide sobre a pretensão de reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso, equiparando-se à revisão.

No caso concreto, o segurado passou a receber o benefício em 23/08/2009 e formulou pedido administrativo de revisão dentro do prazo decenal, em 19/08/2014. O indeferimento administrativo ocorreu em 10/09/2014, com recurso administrativo concluído em 13/02/2017.

À luz do art. 103, II, da Lei 8.213/91, o prazo decadencial conta-se da ciência da decisão administrativa que negou a revisão, pois tal ato consiste exatamente no “indeferimento de revisão” previsto no inciso II.

Entre a decisão administrativa definitiva (13/02/2017) e o ajuizamento da ação (13/11/2020), não transcorreu o prazo decenal, razão pela qual não há decadência.

A tese do INSS, de que pedido administrativo não altera o prazo, contraria a literalidade do art. 103, II, e não se compatibiliza com a jurisprudência consolidada do STF e STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido administrativo de revisão formulado dentro do prazo legal atrai a aplicação do art. 103, II, da Lei 8.213/91, fazendo com que o prazo decadencial tenha início na ciência da decisão administrativa definitiva sobre a revisão.

Não há decadência quando, entre a decisão final do processo revisional administrativo e o ajuizamento da ação, não transcorre o prazo de dez anos.

O entendimento está em conformidade com as teses fixadas no Tema 313/STF e Tema 966/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão